Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-54.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704975-54.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUSTAVO TAVARES COSTA RECORRIDO: VIPTOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FABRICADO EM 2003. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DE COMPONENTES DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na condenação da ré à obrigação de arcar com os custos do reparo de veículo negociado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) necessidade de produção de prova pericial (iii) responsabilidade da ré/recorrida pelo vício oculto denunciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Concedo à parte recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada. 5. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. O vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor (art. 441, CC). 7. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e à ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373 do CPC). 8. Segundo o contexto probatório, em fevereiro de 2025 o autor adquiriu da ré um ônibus MBENZ/MPOLO Paradiso, ano 2003, pelo valor de R$145.000,00, o qual apresentou defeitos no freio e no câmbio logo após a aquisição, durante viagem interestadual. 9. O veículo fabricado em 2003 foi adquirido pelo autor/recorrente em 2025, evidenciando a necessidade de avaliação mecânica criteriosa, de responsabilidade do adquirente do bem, antes da consolidação do contrato de compra e venda. No mesmo sentido: Acórdão n. 991456, Rel: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, j. 03/02/2017, publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Outrossim, o autor/recorrente não demonstrou a preexistência dos vícios, porquanto não apresentou parecer técnico indicativo da origem e da incompatibilidade dos defeitos apontados com o desgaste natural do veículo, considerado o tempo de uso. E à mingua de comprovação do fato constitutivo, deve ser afastado o direito do autor à obrigação de fazer reclamada (Acórdão 1948082, Rel: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024). IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. 13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, inciso LXXIV, CPC, art. 99, § 3o, art., art. 373, CC, art.441. Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 991456, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal, j. 03/02/2017, publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1948082, Rel: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024.” A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, a par da alegação de que o indeferimento da oitiva de prova testemunhal, na origem, violou os princípios da ampla defesa e contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AG-RG 782.603, Segunda Turma, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, DJe 20.5.2014)." Acrescenta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228 (Tema 424), sob a sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese: “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Ante o exposto, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal